Tribunal: TJDFT
Processo: 0716761-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
EMENTA: FAMÍLIA, PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INDEFERIU A LIMINAR DE VISITA DO GENITOR À MENOR. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. RELAÇÃO CONFLITUOSA ENTRE GENITORES. MEDIDA PROTETIVA VIGENTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida em ação de regulamentação de visitas, na qual o magistrado indeferiu pedido liminar formulado pelo genitor para estabelecer seu direito de visitas à filha menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência pleiteada pelo genitor, considerando a relação conflituosa entre as partes e a existência de medida protetiva concedida em favor da genitora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intensa litigiosidade entre os genitores demanda cautela na análise do pedido liminar, impondo-se necessária dilação probatória para adequada compreensão da situação fática, em atenção ao princípio da proteção integral da criança.
4. A decisão do juízo de origem encontra amparo no princípio da prudência, uma vez inexistirem, neste momento processual, elementos suficientes para alterar o entendimento adotado.
5. Nas questões envolvendo menores, deve prevalecer o melhor interesse da criança sobre os desejos dos pais, notadamente quando presentes conflitos emocionais capazes de comprometer a percepção daquilo considerado benéfico aos filhos.
6. Precedente deste Tribunal de Justiça: “(...) 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Nos termos do art. 227 da Constituição Federal, deve-se priorizar o interesse do menor dentre eles a convivência familiar de modo que, litígio que envolve aguarda e regulamentação de visita a filho menor deve ser resolvido sempre no interesse da criança, com vista a assegurar-lhe um convívio social digno e favorável ao seu desenvolvimento. 3. Dada a existência de intensa animosidade entre as partes, é imprescindível o devido aprofundamento e cautela por parte do Julgador para elucidação da questão, o que não é possível nessa via estreita do agravo de instrumento. (...).” ( 0721378-62.2024.8.07.0000, Relatora: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe: 20/08/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "A alteração do regime de convivência entre genitor e filho menor, em contexto de conflito familiar e medida protetiva vigente contra um dos genitores, exige ampla dilação probatória, com estabelecimento do contraditório e realização de estudos técnicos, não comportando análise superficial em sede de tutela de urgência."
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, art. 300; Lei no 8.069/90, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974021, 0744681-08.2024.8.07.0000, Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 26/02/2025; TJDFT, 0721378-62.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe: 20/08/2024; TJDFT, 0745155-76.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 15/03/2025.